Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-51.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVANTE(S): IVANIR PEREIRA RIBEIRO
AGRAVADO(S): ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por IVANIR PEREIRA RIBEIRO contra a decisão monocrática que rejeitou recurso de embargos de declaração, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita e, por consequência, determinou que fossem recolhidas as custas do preparo do recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1002734-51.2019.8.11.0003 ajuizada em face de ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, sob pena de deserção.
Narra que embora tivesse sido proprietária de três glebas de terras, matriculadas sob os ns. 1.786; 2.469 e 8.857, os dois primeiros imóveis (M -1.786 e M-2.469) foram adjudicados pelo ora agravado no processo de Execução de Título Extrajudicial n. 1000976-08.2017.8.11.0003, movida por ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, sendo que, em relação ao terceiro imóvel (M-8.857), 178 hectares dos seus 200 hectares totais foram transferidos aos herdeiros de Gomercinda Ribeiro Vilela, ao passo que os 22 hectares restantes, que couberam à agravante, foram para pagamento dos honorários advocatícios do advogado que adjudicou os dois primeiros imóveis.
Relata que, inconformada com a adjudicação, a agravante ajuizou a ação declaratória em questão, objetivando o reconhecimento da nulidade do ato jurídico (adjudicação) e, apesar de lhe ter deferido inicialmente os benefícios justiça gratuita, o juízo singular ignorou na sequência os pedidos de produção de prova testemunhal e pericial, julgando desde logo a lide mediante uma sentença de improcedência, na qual, inclusive, foi revogada a gratuidade.
Registra que, interposto o respectivo recurso de apelação, esta Relatora indeferiu o pedido de gratuidade, determinando a intimação da agravante para o recolhimento das custas do preparo, dando, pois, ensejo à oposição de embargos de declaração que, no entanto, restou rejeitado.
Inconformada, sustenta a autora agravante ser é uma mulher idosa, com vários problemas de saúde – hipertensa, diabética, portadora de artrose dentre outras doenças, necessitando de medicamentos de uso continuo e de auto custo – que sobrevive e suporta tais despesas com o recurso advindo de sua aposentadoria, no valor de R$ 2.200,00.
Alega que embora realmente auferisse uma renda extra com a venda de queijo, leite e ovos, isso não mais ocorre devido à adjudicação dos dois primeiros imóveis pelo agravado.
Aduz que, conquanto a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade esteja fundada na subsistência de uma terceira área de 200 hectares terras em favor da autora, além das já expropriadas, certo é que a agravante não mais é proprietária de tal gleba.
Afirma que, conforme documentos juntados nos documentos de IDs. ns. 98375474, 98375475, 98375476, 98375477, 98375478 e 98375479, a agravante está arrolada como dependente na Declaração de Imposto de Renda 2021/2020 do de cujus José Zulair Ribeiro Vilela, cujo processo de inventário ainda tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, sob n. 0002101-83.2003.8.11.0014.
Argumenta que, como já dito, o imóvel matriculado sob o n. 8.857 foi desmembrada mediante acordo firmado nos autos do mencionado inventário, de maneira que dos 200 hectares que o formam, 178 hectares foram partilhados entre os demais herdeiros de falecido José Zulair Ribeiro Vilela, tendo restado para a agravante o equivalente a apenas 22 hectares.
Defende que ao afirmar nas contrarrazões aos aclaratórios que os 200 hectares do citado imóvel pertencem à agravante, o causídico agravado agiu em flagrante má-fé, vez que ele próprio subscreveu a petição de acordo através da qual se deu a partilha dos citados hectares entre os demais herdeiros.
Assevera que, além disso, de acordo com os documentos de IDs. 96770973 e 96770974 os 22 hectares que foram destinados à agravante foram vendidos ainda em 29.06.2012 para custear os honorários advocatícios do agravado que, à época, defendia os interesses da agravante.
Por fim, argumenta que alegação da agravante possuiria grande rebanho de semoventes não subsiste vez que o aludido documento de ID. n 96772503 data de 29.05.2009, há mais de 12 (doze) anos, portanto, sendo que a maioria dos citados semoventes não mais existe e os existentes, vem sendo reduzidos à medida em que, por diversas vezes já foi solicitado alvará judicial para a venda de reses a fim de garantir o custeio dos demais, mas até o presente momento tais pedidos sequer foram analisados, impossibilitando, assim, a agravante de vendê-los, sob pena de responder por improbidade.
Com tais argumentos, pugna que esta relatora exerça o juízo de retratação, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita, ou que a pretensão recursal seja submetida ao colegiado.
Contrarrazões no ID. n. 113098499, pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Consoante ressai dos autos, a ora agravante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1002734-51.2019.8.11.0003 objetivando a desconstituição da adjudicação dos imóveis matriculados Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu-MT sob o n. 2.469 e n.1.786, que haviam sido penhorados nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial no 1000976-08.2017.8.11.0003, em que se buscava o recebimento dos honorários profissionais (advocatícios) contratados entre as partes para que o ora agravado defendesse os interesses da agravante nos autos do Inventário n. 2101-83.2003.811.0014 (Cód. 12941).
Processado o feito, adveio sentença de improcedência da pretensão declaratória, com a revogação do benefício da gratuidade da justiça inicialmente deferida, e consequente condenação da autora ao pagamento de multa processual de 2% do valor atualizado da causa, pelo que foi interposto o recurso de apelação, quando, então, foi novamente requerida pela apelante, ora agravante, a concessão da benesse da gratuidade.
No entanto, esta Relatora indeferiu o benefício da justiça gratuita em decisão de ID. n. 100974519, quando, então, determinou que a agravante, então apelante, fosse intimada para, no prazo de cinco dias, recolher o preparo.
Em face de tal decisum foram opostos os embargos declaratórios de ID. n. 101982481, os quais foram rejeitados em decisão monocrática.
Contra tal decisão, foi interposto o presente recurso de Agravo Interno.
Em melhor análise da tese recursal, verifica-se ser caso de retratação da decisão recorrida.
Primeiramente, porque como já reconhecido por ocasião do julgamento dos aclaratórios, a agravante não mais dispõe das áreas dos imóveis matriculados sob os ns. 2.469 e 1.786 do RGI de Poxoréu-MT, onde outrora explorava a atividade pecuária, tendo em vista que a posse de tais glebas já foi entregue ao agravado adjudicante.
Além disso, mesmo que o terceiro imóvel de 200 hectares, matriculado sob o n. 8.857, ainda se encontre relacionado na Declaração de Imposto de Renda 2021-2020 do espólio de José Zulair Ribeiro Vilela (ID. n. 98375478) como sendo de propriedade do referido de cujus – de quem a apelante é coerdeira – certo é que, de acordo com a petição de ID. n. 108397470 - Pág. 1/3, protocolizada nos autos do Proc. n. 2101-83.2003.8.11.0014 em 08.08.2012, e subscrita pelo próprio advogado agravado, houve um acordo entre os demais herdeiros do falecido e a ora agravante, destinando a esta última apenas 22 hectares, o que corresponde a pouco mais de 10% do total da área do mencionado imóvel.
Mas não é só. Conforme indicia o Contrato de Compra e Venda de Imóvel de ID. n. 108397472 - Pág. 2/4 – cuja legitimidade não foi impugnada pelo agravado através do meio apropriado –, dos 22 hectares que couberam à agravante por força do citado acordo, 16,5 hectares, a serem desmembrados da área total, foram alienados a GILMAR FRANCISCO BORJAS.
Importante também destacar que os Autos de Imissão de posse de IDs. ns. 96772503 e 96772504 - Pág. 1 e o Auto de Arrolamento de ID. n. 96772504 - Pág. 2 datam de um momento anterior ao citado acordo havido entre os herdeiros, de maneira que a situação fática de então já não mais guarda qualquer relação com a ora vigente.
Ademais, ainda que a agravante seja inventariante dos bens que compõem o espólio, o fato é que não é ela a única beneficiária dos possíveis frutos de tais bens.
Não se pode olvidar ainda que a apelante já conta com mais de 70 (setenta) anos de idade, sendo pouco provável que ainda tenha disposição para tocar atividade pecuária como o tinha há uma década, aproximadamente.
Ao fim, de se consignar que, através de uma simples simulação na ferramenta eletrônica disponibilizada no site deste Poder no endereço http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo é possível constatar que, em razão do valor da causa (R$528.530,35) o valor das custas seria de R$14.963,26, o corresponde a mais de sete vezes o valor dos proventos mensais percebidos pela apelante.
Diante disso, fica satisfatoriamente demonstrada a ausência de condições da autora em proceder com o pagamento das custas iniciais sem prejuízo do próprio sustento.
Forte nessas razões, exerço positivamente o juízo de retratação e dou provimento monocrático ao presente agravo interno para deferir o benefício da gratuidade da justiça à apelante, nos termos do §7o do art.99 do CPC/15, pelo que a dispenso do recolhimento das custas iniciais e do preparo.
Publique-se e intime-se.
Após, à conclusão para a análise do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora